Tribunal: TJSP
Processo: 2198066-91.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Alegada controvérsia sobre a inclusão de sócios no polo passivo de execução, diante da dissolução da empresa executada, sem necessidade de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mediante reconhecimento de sucessão processual (art. 110, do CPC).
Reclamo de divergência no âmbito deste Eg. Tribunal.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Alegada controvérsia sobre a inclusão de sócios no polo passivo de execução, diante da dissolução da empresa executada, sem necessidade de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mediante reconhecimento de sucessão processual (art. 110, do CPC).
Reclamo de divergência no âmbito deste Eg. Tribunal. Incidente visando uniformizar a matéria. Inadmissibilidade. Não observados os requisitos para instauração de IRDR (art. 976, I e II do CPC). Ausência de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito, ou risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Inviável a admissão do incidente.
Incidente não admitido.